Tribunal: TJMT
Processo: 1035782-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035782-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISRAEL MENEGUETTI - CPF: 013.805.231-09 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1035782-81.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: ISRAEL MENEGUETTI

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DEMONSTRA TER SIDO O VEÍCULO AUTOMOTOR A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI No 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se consta dos autos que o acidente se deu em razão de o apelado, ao trafegar por uma rotatória com sua motocicleta, ter sido atingido pelo guidão de outra motocicleta que trafegava no mesmo sentido, caracterizado o acidente envolvendo veículo automotor, o qual lhe causou as lesões nos dedos da mão esquerda com a consequente invalidez parcial e permanente.

Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1035782-81.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: ISRAEL MENEGUETTI

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
ISRAEL MENEGUETTI
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos § 8o do artigo 85 do CPC/15 (ID 55397496).

Em suas razões recursais (ID 55397498), a seguradora alega que não há nos autos qualquer indício de que o acidente ocorrido com a parte apelada tenha sido provocado pelo movimento ou qualquer ação, direta ou indireta, derivada do funcionamento de um veículo automotor.

Assevera que, analisando o boletim de ocorrência e toda documentação médica que instruiu os autos não se verifica a existência de qualquer indício ou menção acerca do suposto acidente automobilístico.

Ao final. prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 55398451).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1035782-81.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: ISRAEL MENEGUETTI

APELADO(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e o dano e que o evento tenha se dado em via terrestre.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (ID 55397471):

“(...) O COMUNICANTE NARRA QUE ESTAVA TRANSITANDO COM A MOTOCICLETA HONDA FAN 125 PLACA NJR 9948 NA AVENIDA TANCREDO NEVES QUANDO AO FAZER A ROTATÓRIA UMAOUTRA MOTOCICLETA BATEU COM O GUIDÃO EM SUA MÃO, QUE FRATUROU 2 DEDOS E SUA MÃ ESQUERDA; O COMUNICANTE FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL SAMUEL GREVE O QUAL RECEBEU PRIMEIRO ATENDIMENTO SENDO ENCAMINHADO AO HOSPITAL RGIONAL DE CÁCERES, NA DATA 21/12/2018. (...).”

Da análise dos documentos médicos, verifica-se que a parte apelada deu entrada no Hospital Regional de Cáceres em razão da fratura no 4o e 5o metacarpo esquerdo, sendo submetido a tratamento cirúrgico e posterior acompanhamento médico (ID 55397471).

Por sua vez, o laudo do perito judicial demonstra-se conclusivo ao afirmar que a lesão na mão esquerdo é resultante do acidente narrado na inicial, o qual ocasionou fratura do 4oe 5o metacarpo resultando na invalidez parcial e permanente da mão esquerda, de média repercussão, quantificada em 50% (cinquenta por cento) (ID 55397492)
.

Da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que vitimou a parte autora, ora apelada, foi causado pelo impacto do guidão de uma motocicleta em sua mão esquerda no momento em que trafegava com sua motocicleta em uma rotatória, restando configurado o nexo causal entre o acidente noticiado nos autos e o dano ocorrido, que resultou em sua invalidez parcial e permanente.

A propósito, a incapacidade permanente da parte autora encontra-se cristalinamente demonstrada pelo laudo pericial. (ID 55397492).

Portanto, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 - a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar a autora, ora apelada.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Nesse sentido é o entendimento consolidado no STJ,
verbis:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). QUEDA DE ÔNIBUS. HIPÓTESEDE INCIDÊNCIADA NORMALEI No 6.194/76.
1. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.
3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários mínimos.4. Recurso especial provido.”
(REsp 1241305/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012). (g.n.).

Entendimento também consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - DESABAMENTO DE MURO CAUSADO POR CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VIA PÚBLICA – PROPRIEDADE PARTICULAR - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA – PRECEDENTES DO STJ – SETENÇA MATINDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto, restou comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente causado por VEÍCULO automotor de via terrestre, não sendo o VEÍCULO MERA CONCAUSA passiva, e sim o causador direto do evento danoso.
2. “Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o VEÍCULO em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o VEÍCULO parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o VEÍCULO seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não MERA CONCAUSA passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio (...) ” (REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).”
(N.U 0026545-50.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 17/10/2017).
(g.n.).

“AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – LEI N. 11.482/07 – LIMPEZA DE COLHEITADEIRA – MEIO CAUSADOR - LESÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – QUANTUM PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – APLICAÇÃO DA TABELA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostrando-se o VEÍCULO (colheitadeira) como o meio motivador do acidente, devido é o recebimento da indenização obrigatória (DPVAT). Entendeu o STJ que é devida a cobertura do seguro obrigatório mesmo quando o VEÍCULO esteja parado, sendo essencial apenas que o mesmo seja o causador do dano, e não MERA CONCAUSA passiva do acidente (REsp n° 1.358.961/GO). O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.”
(N.U 0018092-63.2011.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSALCARACTERIZADO – SENTENÇAMANTIDA – HONORÁRIOSMAJORADOS – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.”

(Ap 27803/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 28/06/2018).

Assim, demonstrado o nexo causal e
satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5o da Lei 6.194/74 - a prova do acidente e do dano dele decorrente,
motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020